Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. DEPÓSITO EM JUÍZO. DECISÃO DA REDUÇÃO DA PENHORA SALARIAL. SEM EFEITO RETROATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. No agravo, a executada requer a concessão de efeito suspensiva para determinar o levantamento dos valores depositados em juízo, na proporção da redução do percentual de penhora salarial de 15% para 2,5%, bloqueados anterior a redução da constrição. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a executada possui direito à liberação dos valores bloqueados em patamar superior ao novo percentual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a decisão de redução da penhora salarial não retroage (ex nunc) para desconstituir os atos praticados e consolidados enquanto vigente decisão diversa. Inexiste, portanto, nulidade ou declarada a insubsistência das constrições anteriores a fim de justificar a incidência de efeitos retroativos (ex tunc) da redução da constrição, sendo válida e eficaz as penhoras antes da redução do percentual de constrição. 3.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) No caso concreto, a penhora foi constituída e registrada em cartório há dois anos. O juízo singular acatou a tese defensiva posteriormente, em juízo de retratação, após a apreciação de novas provas, e reformou o seu entendimento. Não houve reconhecimento de nulidade na constrição patrimonial do imóvel, registrada pelo modo regular de transmissão imobiliária, qual seja, o registro em cartório, surtindo efeito até hoje, ante não ter ocorrido a preclusão do decisum ora recorrido. 6. Mister concluir que a penhora foi eficaz e teve efeitos patrimoniais por cerca de dois anos, sendo apta para interromper a prescrição intercorrente. (...) Fere o princípio da menor onerosidade e da eficácia da jurisdição, diante da reforma posterior do ato de constrição, retroagir para, ao mesmo tempo, retirar a penhora anteriormente constituída e reconhecer a inércia retroativa da credora para extinguir o feito executório. Precedente do TJDFT. 7. Agravo de instrumento dos devedores conhecido parcialmente. Recurso da exequente admitido integralmente. Ambos os recursos não providos”. (0728725-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 16/07/2025) .
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Declarada a insubsistência, a penhora é considerada como se nunca tivesse existido, afetando todos os atos processuais subsequentes que dela dependam”.

______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.019 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728725-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 16/07/2025.